Tribunal: TJSP
Processo: 1008565-87.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Sentença de integral procedência do pedido. Insurgência da ré em decorrência de condenação judicial imposta à Fazenda Pública com determinação de afastamento da norma do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela lei 11.960/09, declarado parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, por arrastamento. Hipótese de relação jurídica

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Sentença de integral procedência do pedido. Insurgência da ré em decorrência de condenação judicial imposta à Fazenda Pública com determinação de afastamento da norma do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela lei 11.960/09, declarado parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, por arrastamento. Hipótese de relação jurídica não-tributária, a determinar a adequação em face do julgamento do RE no 870.947/SE, pelo E. STF, e do tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG, no âmbito do C. STJ. Sentença parcialmente reformada para adequação ao entendimento dos Tribunais Superiores.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133027
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008565-87.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MUNICIPALIDADE DE SÃO VICENTE, são apelados CLAUDINEI SIQUEIRA
CALDAS, CLÁUDIO SIQUEIRA CALDAS, QUELI SIQUEIRA CALDAS, CÍCERA
SIQUEIRA CALDAS e CLAUDEMIR SIQUEIRA CALDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-87.2015.8.26.0590 -Voto no 6358
2
VOTO No 6358
Apelação no 1008565-87.2015.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Prefeitura Municipal de São Vicente
Apelados: Claudinei Siqueira Caldas e outros
Juiz: Fábio Francisco Taborda
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
Sentença de integral procedência do pedido. Insurgência da
ré em decorrência de condenação judicial imposta à Fazenda
Pública com determinação de afastamento da norma do artigo
1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela lei
11.960/09, declarado parcialmente inconstitucional, sem
redução de texto, por arrastamento. Hipótese de relação
jurídica não-tributária, a determinar a adequação em face do
julgamento do RE no 870.947/SE, pelo E. STF, e do tema 905,
do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG, no
âmbito do C. STJ. Sentença parcialmente reformada para
adequação ao entendimento dos Tribunais Superiores.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento,
com pedido liminar ajuizada por Claudinei Siqueira Caldas e outros
contra Prefeitura Municipal de São Vicente, cuja r. sentença (fls.
138/142), de relatório adotado, julgou procedente o pedido para declarar
extinta a relação locatícia entre as partes, sem necessidade de expedição
de ordem de despejo, ante a desocupação voluntária já efetivada; e
condenar a ré ao pagamento, em favor dos autores, dos aluguéis
referentes ao período compreendido entre 14.04.2016 e 06.09.2016; e das
diferenças resultantes da não aplicação a todos os aluguéis pagos após o
ajuizamento da demanda de correção monetária calculada com base na
Tabela Prática de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o respectivo vencimento, e de
juros moratórios, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação ou de
quando vencido o débito (o que ocorrer depois), sendo que ambos deverão
incidir até a data do efetivo adimplemento do crédito. A r. sentença, ainda,
afastou a aplicação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-87.2015.8.26.0590 -Voto no 6358
3
Lei 11.960/2009, em virtude de entendimento assentado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o artigo 5o da Lei o
11.960/2009, por arrastamento, foi declarado inconstitucional (ADI's
4357/DF e 4425/DF), e condenou a ré a arcar com o pagamento de
custas e despesas processuais, observadas as isenções a que faz jus, sem
prejuízo de honorários advocatícios fixados em 15% da condenação.

Inconformada, apela a ré (fls. 147/151), impugnando o
capítulo da r. sentença que fixou os juros de mora em 1%, a partir da
citação, e o afastamento da aplicação do artigo 1o -F, da Lei 9.494/97, ao
argumento de que, a declaração de inconstitucionalidade, por
arrastamento, da Lei 11.960/09, não implicou em perda completa de sua
eficácia. Afirma que o pleno do STF declarou inconstitucional a locução
“independente de sua natureza”, para determinar, quanto aos débitos de
natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes
sobre qualquer crédito tributário. Alega que, entretanto, os débitos que
ora se executam não têm natureza tributária, do que decorreria, em
princípio, a plena eficácia da Lei no 11.960/09, para estabelecer as regras
de correção monetária e incidência de juros de mora. Pugna, por fim, pelo
conhecimento e provimento do apelo para que seja reconhecida a
aplicabilidade da Lei 11.960/09 ao presente caso, ante a natureza não
tributária do débito cobrado.
Contrarrazões a fls. 157/161.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Trata-se de recurso em que a Fazenda Pública do
Município de São Vicente alega a inobservância da Lei no 11.960/09, na
aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre a condenação ao
pagamento de locatícios, observando-se que a questão devolvida para
julgamento está, portanto, circunscrita à aplicação da Lei no 11.960/09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-87.2015.8.26.0590 -Voto no 6358
4
aos acréscimos da condenação.

Pois bem.

É o caso, realmente, de adequação da r. sentença ao
entendimento já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em
repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, pois, a rigor, não está o decisum de origem sintonizado com a
diretriz fixada no âmbito dos referidos Tribunais Superiores, em relação à
forma de cálculo dos juros de mora e correção monetária.

Reza, o art. 1o-F da Lei 9.494/97: “Nas condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. Por ocasião do
julgamento da ADI 4425, a expressão “independentemente de sua natureza”,
restou declarada inconstitucional por arrastamento.

Todavia, ao reanalisar a questão, na fixação do Tema
810, por ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE, o E. STF
interpretou o texto normativo da seguinte forma: “(i) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (ii) “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-87.2015.8.26.0590 -Voto no 6358
5
(repercussão geral) (Info 878)). Grifei.

Como se verifica, o item (i) refere-se aos juros
moratórios,
estabelecendo-os
de
modo
diferenciado
entre
dívidas
tributárias e não tributárias. Em outros termos, o STF afirmou que o
índice previsto no art. 1o-F é constitucional, ou seja, entendeu o Supremo
Tribunal Federal ser válido o fato de a lei ter previsto juros moratórios
iguais aos índices da caderneta de poupança sobre as dívidas não-
tributárias, como é o caso dos autos; já o item (ii), por outro lado, diz
respeito ao afastamento dos índices oficiais da caderneta de poupança
para fins de atualização monetária dos débitos da fazenda, de qualquer
natureza, sejam tributários ou não.

O C. STJ, por sua vez, no tema 905, REsp no
1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG, firmou tese no mesmo sentido, é
dizer: (i) com relação à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no
9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”; e
(ii) em relação aos juros de mora: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com
redação dada pela Lei no 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas
as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária”. (STJ. 1a Seção.
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620) (grifei).

Aliás, no mesmo sentido, acerca do tema ora em debate,
precedentes deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA No 810 DO STF
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Ação ordinária - O v. Acórdão de fls.
230/241 deu provimento ao recurso voluntário dos autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-87.2015.8.26.0590 -Voto no 6358
6
condenando-a ao pagamento das verbas salariais em atraso
acrescido de juros de mora, ressaltando o disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, com correção monetária desde a data em que os
pagamentos deveriam ter ocorrido, observando-se as futuras
modulações do Tema 810 do C. STF - Recursos Especial e
Extraordinário interpostos - Retorno dos autos nos termos do art.
1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v.
Acórdão, tendo em vista o determinado no julgamento, do RE com
Agravo no 1.247.715/SP, tendo como Relator o Ministro LUIZ FUX,
para a aplicação do Tema no 810 do STF, em sede de Repercussão
Geral, do RE no 870.947/SE - Juízo de retratação exercido, ante o
posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no
810 STF) - Admissibilidade Adequação do Acórdão em relação aos
juros de mora e correção monetária ante o julgamento dos Embargos
declaratórios do RE no 870.947/SE - Adequação do julgado, nos
termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015 -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09 para os juros moratórios,
conforme o julgado no Tema no 810, STF (TJSP; Apelação Cível
1060304-90.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Ponte
Neto;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)”
“READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART.
1.030, II, DO CPC/2015)
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA No 810 DO STF JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
Sobrestamento do feito em razão do efeito
suspensivo concedido pelo Ministro Relator nos autos dos Emb. Decl.
no Recurso Extraordinário 870.947/SE - Recurso Extraordinário
interposto - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do
CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão,
tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE
no 870.947/SE - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento
consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 STF) -
Admissibilidade - V. acórdão adequado para determinar a aplicação
do decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe 20.11.2017, mantidos os demais termos do acórdão -
Adequação
do
julgado.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-87.2015.8.26.0590 -Voto no 6358
7
0108733-85.2008.8.26.0000;
Relator
(a): Ponte
Neto;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)”.
“APELAÇÃO. Juízo de adequação. Devolução dos autos, nos termos
do art. 1.040, II, do CPC. REsp. no 1.492.221/PR, Tema no 905, do
STJ (DJe 30/10/2019). Acórdão revisto, para aplicação da Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros
moratórios (TJSP; Apelação Cível 9177663-65.2009.8.26.0000;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de
Registro: 13/02/2020)”.

Portanto, em relação aos juros moratórios, como o caso,
ora em análise, trata de matéria não-tributária, de rigor a aplicação do art.
1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009),
ou seja, deve ser aplicado o índice oficial de juros da caderneta de
poupança, não os juros de 1% ao mês fixados pelo d. juízo a quo. Já em
relação à correção monetária, não se há falar em aplicação do art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), ante a
sua declaração de inconstitucionalidade, nesse ponto, preservando-se,
pois, o quanto decidido na r. sentença hostilizada.

Observe-se
que
tal
entendimento
se
aplica
perfeitamente ao caso, principalmente porque a presente ação foi proposta
após a instituição da Lei no 11.960/2009.

Dessa forma, por se tratar de débito de natureza não-
tributária, impõe-se determinar, para os juros de mora, a necessidade de
aplicação dos índices da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no9.494/97, redação dada pela Lei no 11.960/09 (a partir de sua
vigência); e, quanto à correção monetária, fica mantida a r. sentença, ante
a inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-87.2015.8.26.0590 -Voto no 6358
8
Logo, de todo o exposto, nos termos acima explicitados,
dá-se parcial provimento ao recurso, reformando-se parcialmente a r.
sentença, sem reflexos na alteração dos ônus sucumbenciais, tendo em
vista a mínima repercussão no objeto do litígio como um todo considerado.
Sem reexame necessário, nos termos do artigo 496, §
3o, III, CPC.

Pelo meu voto DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator